Tribunal: TJBA
Processo: 8004428-84.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004428-84.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MURILLO SOUSA SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, Murillo Sousa Santana, visando à reforma de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à Apelação Criminal n. 8004428-84.2022.8.05.0103. O Recorrente havia sido condenado em primeira instância à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em sua apelação, a defesa pleiteava a nulidade das provas e a absolvição, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. O Acórdão embargado manteve integralmente a sentença condenatória. Os presentes embargos foram interpostos sob a alegação de omissão na dosimetria da pena, especificamente quanto à não aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, reconhecida nos autos, e à sua consequente não compensação com a agravante da reincidência. II. Questão em discussão São duas as questões controvertidas sob julgamento: a) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), apesar de a confissão extrajudicial do Embargante ter sido expressamente utilizada como fundamento para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria e materialidade delitiva. b) Deliberar sobre a necessidade e a forma da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) na segunda fase da dosimetria da pena, caso a omissão seja reconhecida. III. Razões de decidir O cabimento dos embargos de declaração no âmbito criminal é estrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. No presente caso, a arguição de omissão é pertinente e merece acolhimento, pois o acórdão embargado, ao analisar a autoria e materialidade delitiva, explicitamente fez menção à confissão do Recorrente Murillo Sousa Santana no momento do flagrante como elemento probatório fundamental para embasar a condenação, mas deixou de aplicar a correspondente atenuante na dosimetria da pena. A confissão extrajudicial do Embargante foi expressamente valorada no Acórdão da Apelação (ID 87743500, p. 2), onde se consignou que o réu foi flagrado "confessando na ocasião que vendia drogas para se sustentar". Mais adiante, na fundamentação do voto, reafirmou-se que "A apreensão das drogas e dos instrumentos típicos do tráfico, somada à confissão do réu e à uniformidade dos depoimentos policiais, constitui prova idônea para a condenação" e que "A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pela confissão do acusado e pelos testemunhos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão". Contudo, ao proceder à dosimetria da pena, o acórdão limitou-se a transcrever a sentença de primeiro grau que expressamente afirmava "Não há atenuantes", sem qualquer consideração sobre a confissão que acabara de ser utilizada como pilar da condenação. Esta postura configura omissão, pois a utilização da confissão pelo julgador, ainda que extrajudicial, parcial ou qualificada, e mesmo que não seja o único fundamento da condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, faz-se necessária a sua compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), que já havia sido aplicada na segunda fase da dosimetria da pena. É imperioso destacar que, em harmonia com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, tanto a confissão espontânea quanto a reincidência são circunstâncias que possuem caráter preponderante na dosimetria, devendo, por isso, ser integralmente compensadas quando presentes no mesmo patamar. A compensação integral evita que a pena seja exacerbada ou minorada de forma desproporcional, garantindo a individualização da sanção penal em consonância com o princípio da proporcionalidade. O redimensionamento da pena, portanto, impõe-se da seguinte forma: na primeira fase, a pena-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas (crack, cocaína, maconha), conforme a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06, é mantida; na segunda fase, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea se compensam integralmente, resultando na manutenção da pena no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, uma vez que a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi afastada pelo acórdão embargado em razão da comprovada dedicação do réu a atividades criminosas, como evidenciado pela existência de outros processos criminais. Assim, a pena definitiva do Embargante deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, os Embargos de Declaração são acolhidos para sanar a omissão e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, redimensionar a pena privativa de liberdade e a pena de multa imposta ao Embargante. Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial, quando utilizada para embasar o decreto condenatório, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal. 2. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena." Dispositivos relevantes citados: Art. 61, I do Código Penal; Art. 65, III, "d" do Código Penal; Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 42 da Lei nº 11.343/06. Referências: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022. ACÓRDÃO ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao Embargante MURILLO SOUSA SANTANA para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos do Acórdão embargado. Salvador, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator